Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006888-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILSON J. CRAICI RIBEIRO - CNPJ: 31.124.763/0001-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. SÚMULA 414 DO STJ. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da citação por edital, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a citação por edital é nula diante da alegada ausência de esgotamento de diligências para localização do executado; e (ii) definir se, na execução fiscal, é exigível a adoção de medidas extraordinárias previstas no CPC antes da citação ficta.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal é regida pela Lei n. 6.830/1980, que prevalece sobre o CPC, aplicável apenas subsidiariamente (Lei n. 6.830/1980, art. 1o).

4. O art. 8o da Lei no 6.830/1980 estabelece ordem específica para citação: correio, oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, edital, não exigindo o esgotamento de diligências extraordinárias.

5. O STJ consolidou o entendimento de que a citação por edital é válida quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414.

6. No caso, foram realizadas tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, legitimando a posterior citação por edital, em conformidade com o procedimento legal.

7. A exigência de consultas a cadastros prevista no CPC, art. 256, § 3o, não se aplica à execução fiscal, diante da existência de disciplina específica.

8. A nomeação de curador especial (CPC, art. 72, II) assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando alegação de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Na execução fiscal, é válida a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sendo dispensado o esgotamento de diligências extraordinárias previstas no CPC, em razão da aplicação da Lei n. 6.830/1980 como norma especial”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, arts. 1o e 8o; CPC, arts. 72, II, e 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ/MT, AI 1020837-08.2025.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.8.2025; TJ/MT, AI 1012452-71.2025.8.11.0000, relator Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilson J. Craici Ribeiro
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a validade da citação por edital e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não restou demonstrado o prévio esgotamento das diligências necessárias à localização da parte executada, inexistindo comprovação de consultas a sistemas informatizados ou de adoção de outras medidas eficazes aptas à sua localização.

Assevera que a citação por edital constitui medida de caráter excepcional, somente admissível após a frustração de todos os meios ordinários e razoáveis de localização do demandado, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como de comprometimento da validade dos atos processuais subsequentes.

Argumenta, ainda, que a inércia do exequente quanto à utilização dos mecanismos disponíveis para a localização do devedor evidencia a ausência dos pressupostos legais autorizadores da citação ficta, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e a consequente invalidação dos atos processuais posteriores.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a higidez da decisão recorrida, ao argumento de que foram regularmente esgotadas as tentativas de citação pessoal, legitimando-se, assim, a utilização da citação por edital, nos termos da legislação de regência.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da citação por edital no âmbito da execução fiscal, notadamente quanto ao alegado não esgotamento das diligências destinadas à localização da parte executada.

A Defensoria Pública sustenta que a citação ficta foi promovida de forma prematura, sem a adoção de medidas adequadas e suficientes à localização da agravante, não obstante a disponibilidade de instrumentos à Fazenda Pública aptos à obtenção de seu endereço.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

A execução fiscal rege-se pela Lei n. 6.830/1980, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária, nos termos de seu artigo 1o, apenas nas hipóteses de omissão da legislação específica.

O artigo 8o da LEF estabelece procedimento próprio para citação:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

(...)

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; (...)”
(g.n.)

Note-se que a lei especial não exige o esgotamento de meios alternativos de localização, estabelecendo sequência objetiva: correio, oficial de justiça e edital.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio da Súmula 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Este Tribunal já firmou idêntico posicionamento:

“(...) Tese de julgamento: A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.
É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização
.
A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”
(N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Publicado no DJE 15/08/2025) (g.n.)

“(...) Tese de julgamento: 1.
A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8o, I a III, da Lei no 6.830/80, não sendo exigíveis diligências complementares previstas no CPC/2015
.

2. A Lei no 6.830/80, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal. 3. A frustração das tentativas formais de citação autoriza a adoção da citação por edital, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 414.”
(N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Publicado no DJE 27/10/2025) (g.n.)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem observou a ordem legal prevista no artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais, tendo sido realizadas, sucessivamente: (i) tentativa de citação por via postal, restando infrutífera (ID 121490403); (ii) tentativa de citação por oficial de justiça, igualmente sem êxito (ID 137279676); e, somente após, (iii) a determinação da citação por edital, em razão da não localização do executado (ID 144202550).

Evidencia-se, assim, a regular observância do procedimento legalmente estabelecido, mostrando-se legítima a adoção da citação ficta diante do insucesso das modalidades ordinárias.

A invocação do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a realização de consultas a cadastros públicos como requisito para a citação por edital, não se mostra aplicável à hipótese, porquanto a matéria encontra disciplina específica na Lei de Execução Fiscal, o que afasta a incidência da norma geral.

Ademais, não se verifica a demonstração de prejuízo concreto à parte agravante, considerando que houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, circunstância que assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto proferida em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026